Tribunal: CARF
Processo: 16707.004971/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.004971/2009-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.393 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de novembro de 2022
Recorrente
MARCOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. IRPF. GLOSA DE
DEPENDENTES.
A dedução de cota de dependente relativa a filhos de pais separados somente é
deferida àquele que detenha a guarda judicial.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 76 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 69 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 57 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.004971/2009-58
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.393 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.004971/2009-58

Dependentes; Dedução Indevida com Despesa de Instrução; Omissão de Rendimentos do
Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Adoto o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
1. Trata-se de impugnação apresentada pelo(a) contribuinte acima identificado(a),
contra a Notificação de Lançamento de fls. 57 e seguintes, resultante de alterações em
sua Declaração de Ajuste Anual, exercício de 2006, ano-calendário de 20005 que
implicou apuração de imposto suplementar de R$ 2.283,48, sujeito à multa de ofício
(75%) e juros legais, em face da constatação das seguintes infrações: Dedução Indevida
com Dependentes; Dedução Indevida com Despesa de Instrução; Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, conforme
descrição dos fatos às fls. 58/61. Com o lançamento o interessado perdeu o direito à
restituição do imposto de renda apurada na DIRPF revisada.
2. Cientificado(a) em 18/09/2009 (fls. 45), o interessado apresentou impugnação (fls.
1/3), em 06/10/2009, cujas teses defensivas seguem sumariadas:
a) alega que os rendimentos reputados omitidos, relativos à dependente Maria das Dores
Ferreira da Silva, CPF 502.781.694,49, no valor de R$ 6.110,16, tratam-se de proventos
da aposentadorias pagos a maior de 65 anos, pelo que, são insetos do imposto de renda;
b) contesta a glosa de despesa com instrução da dependente Adrienny Brisson Eirado da
Silva, bem como a glosa da correspectiva cota atribuída a essa dependente. Alega tratar-
se de sua filha, cujas despesas com instrução foram comprovadas. Aduz que a condição
de alimentada não impediria as deduções pleiteadas. Reporta-se ao instituto da guarda
compartilhada, bem como jurisprudência a respeito;
c) argui erro material da autoridade lançadora na apuração do imposto devido.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPENDENTES. DECLARAÇÃO
SIMPLIFICADA.
Os rendimentos recebidos pelos dependentes integram a base de cálculo
do imposto na declaração anual de ajuste.
GLOSA DE DEPENDENTES.
A dedução de cota de dependente relativa a filhos de pais separados
somente é deferida àquele que detenha a guarda judicial.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESA COM INSTRUÇÃO.
Não subsiste a parcela do lançamento efetuada sem a devida descrição
dos motivos de fato e de direito que ensejaram o lançamento, dado o
notório cerceamento do direito de defesa.
Despesas com instrução incorrida com alimentandos somente são
dedutíveis quando o ônus tenha sido imposto ao declarante, por força de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
Ciente do acórdão da DRJ em 24/02/2014 (e-fl. 76), o(a) contribuinte, em
25/03/2014 (e-fl.78), apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que
dedução de dependente é válida pela existência de relação de dependência econômica
caracterizada pelo pagamento de pensão alimentícia, conforme comprovado nos autos. Entende
pela ampliação de direitos, aplicando situação mais benéfica a si e aos seus dependentes, com
base no caráter protecionista do Direito (não possui o termo de guarda exigido em legislação
tributária, mas este poderia ser requerido a qualquer tempo).
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.393 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.004971/2009-58

É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
Trata-se de Notificação de Lançamento elaborada pela constatação de Dedução
Indevida com Dependentes; Dedução Indevida com Despesa de Instrução; Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, sendo que apenas a
dedução indevida com despesa de instrução teve seu valor original reduzido pela DRJ, para R$
2.198,00.
O interessado apresenta recurso parcial, indispondo-se apenas em relação à Glosa
de Dedução Indevida com Dependente, no valor de R$1.404,00
Destaque-se que os argumentos preliminares e meritórios se confundem na peça
recursal e, dessa forma, serão analisados em conjunto.
De pronto, comungando com a decisão proferida pelo Colegiado Julgador de
Primeira Instância, confirmo e adoto, com base no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, os fundamentos e razões de decidir
da Decisão Recorrida, a seguir transcrita em essência e em seus contrapontos necessários e ora
grifado:
Voto:
...
4. A autoridade lançadora constatou as seguintes infrações Dedução Indevida com
Dependentes; Dedução Indevida com Despesa de Instrução; Omissão de Rendimentos
do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício, conforme descrição dos fatos
às fls. 58/61.
5. Passa-se a analisar as alegações defensivas, com base nos elementos de informação
dos autos.
...
Da Glosa de Dependente
7. Quanto à infração de dedução indevida da dependente Adrienny Brisson Eirado da
Silva, a autoridade lançador justificou o lançamento pelo fato de o contribuinte
não comprovar que detenha a guarda judicial. A defesa alega que esse fato não
impediria a dedução pleiteada. Reporta-se ao instituto da guarda compartilhada, bem
como jurisprudência a respeito.
8. Com efeito, não obstante os argumentos colacionados pela defesa, a legislação
tributária limita a dedução de dependentes, filhos de pais separados, a quem
detenha a guarda judicial, consoante §3o do art. 35 da Lei no 9.250, de 1.995.
Registre-se, ainda, que a legislação tributária que versa sobre isenção, como são as
deduções da base de cálculo do imposto, interpreta-se de forma estritamente literal, por
força do comando do art. 111 do Código Tributário Nacional. Irrelevantes, no caso, os
argumentos colacionados pela defesa, relacionados ao instituto da guarda
compartilhada, por não se aplicarem ao caso vertente.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.393 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 16707.004971/2009-58

9. Do exposto, mantém,-se a infração de dedução indevida de dependente, no valor
tributável de R$ 1.404,00
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 88
DF CARF MF
Original